Tribunal: TJSP
Processo: 0002046-35.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AMEAÇA – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que confirmam a ameaça.
AMEAÇA – autoria – réu confessou os fatos em juízo – vítima que confirmou a ameaça de mal injusto e grave – versão prestada em juízo que encontra consonância na versão apresentada na fase policial.
PENA – reprimenda mantida no mínimo legal – mantida a compensação entre a agravante de ambiência

Ementa:

AMEAÇA – materialidade – boletim de ocorrência e prova oral que confirmam a ameaça.
AMEAÇA – autoria – réu confessou os fatos em juízo – vítima que confirmou a ameaça de mal injusto e grave – versão prestada em juízo que encontra consonância na versão apresentada na fase policial.
PENA – reprimenda mantida no mínimo legal – mantida a compensação entre a agravante de ambiência doméstica com a atenuante da confissão.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – incabível – delito cometido com grave ameaça à pessoa – artigo 44, inciso I, do Código Penal.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA- magistrado que não aplicou a suspensão condicional da pena – suspensão condicional da pena que caracteriza benefício para o acusado e é mais benéfica – inversão na sistemática do Código Penal que não é possível – concessão do benefício conforme o previsto no artigo 77 do Código Penal.
REGIME – aberto – negado provimento ao recurso, sendo concedido o benefício do sursis ex officio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002046-35.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
APARECIDO ROBERTO DE ANGELIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, concedendo-se, ex officio, a suspensão
condicional da pena, de acordo com o previsto no artigo 77 do Código Penal,
mediante o cumprimento da condição estabelecida no artigo 78, §1o, do Código
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
2
Apelante(s): Aparecido Roberto de Angelis
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Vara Criminal de Jaboticabal
Juiz Prolator: Dr. Daniel Romano Soares
Data do fato: 03 de março de 2018
AMEAÇA materialidade boletim de ocorrência e prova oral
que confirmam a ameaça.
AMEAÇA autoria réu confessou os fatos em juízo vítima
que confirmou a ameaça de mal injusto e grave versão
prestada em juízo que encontra consonância na versão
apresentada na fase policial.
PENA reprimenda mantida no mínimo legal mantida a
compensação entre a agravante de ambiência doméstica com a
atenuante da confissão.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA incabível delito cometido com
grave ameaça à pessoa artigo 44, inciso I, do Código Penal.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA- magistrado que
não aplicou a suspensão condicional da pena suspensão
condicional da pena que caracteriza benefício para o acusado e
é mais benéfica inversão na sistemática do Código Penal que
não é possível concessão do benefício conforme o previsto no
artigo 77 do Código Penal.
REGIME aberto negado provimento ao recurso, sendo
concedido o benefício do sursis ex officio.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso
no artigo 147, caput, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, à pena de 01 mês de detenção, em regime aberto.
O
réu
apelou2
requerendo
sua
absolvição por insuficiência probatória.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
1 Folhas 108/110.
2 Folhas 112/117.
3 Folhas 122/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
3
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência5 e pela prova oral, em
especial a da vítima, de que foi ameaçada de mal injusto e grave.
Interrogado em juízo, o réu confessou
os fatos, dizendo que efetivamente ameaçou a ex-mulher. No dia
dos fatos teve um desentendimento com a vítima em razão da filha.
O companheiro da vítima também se envolveu e passou a agredir o
declarante com chutes.
A confissão judicial isenta de vícios e
coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só
serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade
por outros elementos de convicção, sem o que a prova
incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a
confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO
FABBRINI MIRABETE6, “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por
qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando
corroborada por outros elementos”.
Destaca-se que se mostra indiferente a
intenção do autor ao realizar a confissão. De acordo com Q. T. DE
CAMARGO ARANHA7 “o que importa na confissão é a voluntariedade, sendo
totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e
que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita
sem erro ou coação. O que se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e
próprio do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida
também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao confitente”.
Ressalta FRANCESCO CARNELUCCI8 que
“não há no processo penal uma prova mais preciosa do que o testemunho do imputado.
4 Folhas 136/140.
5 Folhas 03/05.
6 Processo Penal Interpretado 7a ed. São Paulo: Atlas 2.000 p. 469.
7 Da Prova no Processo Penal São Paulo: Saraiva p. 79.
8 Lições sobre o Processo Penal. Vol. 1 1a ed. Bookseller Ed p. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
4
(...) O maior valor do testemunho do imputado está certamente na hipótese da
confissão, isto é, em sua admissão do caráter de réu. (...) Visto que, segundo a
experiência, é muito raro o caso em que uma pessoa invente fatos em prejuízo próprio,
a confissão sempre foi considerada, também em matéria civil, uma prova segura; por
isso, costuma-se chamá-la a rainha das provas”.
Acrescenta
FERNANDO
DA
COSTA
TOURINHO FILHO9 que: “considerada como regina probationum (rainha das
provas), não é de se estranhar a fala de Ulpiano, no sentido de que 'os que confessam
em juízo devem ser tidos como julgados' (In juri confessi pro judicatis habetur)”.
Porém,
há
possibilidade
de
insinceridade na confissão judicial.
Por isso anota o mesmo doutrinador10
que “a experiência tem mostrado que à confissão não se pode, nem se deve, em
princípio, atribuir absoluto valor probatório. (...) para sua apreciação o juiz deverá
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou discordância”.
Este é o entendimento atual em que,
embora se reconheça a importância da confissão judicial, seu valor
deverá ser analisado pelo juiz dentro de todo o contexto probatório,
dada a necessidade da busca da verdade real para embasar a
condenação, um dos corolários do Estado Democrático de Direito.
Neste sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILÍCITA DE
ARMA.
(1)
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) CONFISSÃO.
VALOR ABSOLUTO. CONDENAÇÃO MOTIVADA NÃO SÓ NA
CONFISSÃO, MAS, TAMBÉM, NA APREENSÃO DA ARMA E NA
PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM EM FLAGRANTE O
PACIENTE. ILEGALIDADE PATENTE. AUSÊNCIA. No contexto do
Estado Democrático de Direito, não há falar em caráter tarifário da
prova. Assim, o juízo de certeza que deve embasar a condenação
9 Processo Penal Vol. 3 3a ed. Bauru: Ed. Jalovi p. 172.
10 Ob. cit. p. 172 e 174.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
5
criminal lastreia-se no conjunto probatório. Na espécie, além da
confissão do paciente, militaram em seu desfavor a apreensão da
arma, além da palavra dos policiais que o prenderam em flagrante.
Não bastasse, de maneira analítica, a sentença ainda cuidou de
examinar a insubsistência da tese defensiva, de que o paciente teria se
servido da arma para o eficaz exercício profissional de transportador.
Nesse contexto, tem-se por motivada a sentença condenatória. Ordem
não conhecida” 11.
No mesmo sentido são as decisões do
Pretório Excelso, que há muito tempo vem adotando o mesmo
entendimento.
“CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. O PRINCÍPIO
BASILAR DO PROCESSO PENAL BRASILEIRO É O DO LIVRE
CONVENCIMENTO,
AS
CONFISSÕES
JUDICIAIS
OU
EXTRAJUDICIAIS VALEM PELA SINCERIDADE COM QUE SÃO
FEITAS OU VERDADES NELAS CONTIDAS. PRECEDENTES.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 12.
“Recurso em Habeas Corpus recebido como Habeas Corpus.
Princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Valoração de
provas. Confissão. Princípio do favor rei. 1. Recurso em habeas
corpus, interposto contra acórdãos já transitados em julgado, que não
observa os requisitos formais de regularidade providos no artigo 310
do RISTF, mas que merece ser recebido como habeas corpus. 2. Não
constitui reexame de matéria fático-probatória a análise, em cada
caso concreto, da força probante dos elementos de prova relativos a
fatos incontroversos. 3. Vige em nosso sistema o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual
compete ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos
de prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com
o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de
razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora mais
entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo o qual o legislador
estabelecia previamente o valor, a força probante de cada meio de
prova. 4. Tem-se, assim, que a confissão do réu, quando desarmônica
com as demais provas do processo, deve ser valorada com reservas.
Inteligência do artigo 197 do Código de Processo Penal. 5. A
sentença absolutória de 1o grau apontou motivos robustos para pôr
em dúvida a autoria do delito. Malgrado a confissão havida, as
11 STJ HC 135326/SP rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 04/12/2012.
12 STF RC 1255/RJ rel. Min. Cordeiro Guerra j. 20/08/1976.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
6
demais provas dos autos sustentam, quando menos, a aplicação do
princípio do favor rei. 6. Habeas corpus concedido” 13.
No caso dos autos não existe qualquer
prova ou indício que indique insinceridade, ficando patente a
validade da confissão realizada para lastrear o decreto condenatório.
A vítima alegou que foi efetivamente
ameaçada de morte pelo ex-marido. No dia dos fatos, houve um
desentendimento. O acusado tentou agredir a declarante, mas o
filho Bruno interveio. Ato contínuo, o acusado disse que iria matá-la.
O casal conviveu por aproximadamente 19 anos e possuem filhos
em comum. Naquela ocasião, estavam em processo de divórcio.
Atualmente, o acusado parou de importuná-la.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o
praticou, necessária análise do valor de tal declaração.
Neste sentido existe a possibilidade de
vítima, por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão,
ódio, ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora
tal
possibilidade
mostre-se
possível, não se pode simplesmente descartar declaração de
vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão
somente pela condição de vítima, sendo indispensável à análise
13 STF RHC 91691/SP rel. Min. Menezes Direito j. 19/02/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
7
das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA14 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas
formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor
probatório do testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem
avalia-lo; quer dizer, cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais
se desenvolve o testemunho” 15.
Por tais motivos a declaração de vítima
só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
Desta forma não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto16, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI17 afirma que
“o ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura
e sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes termos, possível o decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
14 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
15 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de
Janeiro: Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.
16 Livro 22, tít. V, l. 10.
17 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
8
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI18 ao afirmar:
“sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu,
desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas
ao longo da instrução”.
No mesmo sentido EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO19 ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
TOURINHO FILHO20 diz que “é relevantíssima
a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit
solent' que se cometem longe dos olhares de testemunhas a palavra da vítima é de
valor extraordinário”.
Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO21
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando
que “existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO22
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA23, que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e
por isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente,
porque tu, como ofendido tens ódio contra ele
é uma verdadeira e flagrante
18 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.
19 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
20 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
21 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.
22 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
23Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
9
contradição; é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando,
pois, a aversão contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão
de suspeita não estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade
esta que, como vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer
testemunho, mesmo de terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita
particularmente inerentes à qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente,
incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em
recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido24.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
As testemunhas Ize e Carlos não
presenciaram os fatos, sem qualquer contribuição aos autos.
O réu confessou os fatos, dizendo que
realmente ameaçou sua companheira, que por sua vez, também
confirmou os fatos em juízo.
A defesa alega que o réu cometeu o
crime em momento de desespero, no calor das discussões em
razão de problemas conjugais e familiares.
As defesas têm utilizado que inexiste
24 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
10
crime de ameaça ante o fato do autor da ameaça estar exaltado.
Segundo tal entendimento, inexiste dolo específico para amedrontar
a vítima, visto ser a ameaça fruto de um descontrole.
Apenas a título de esclarecimento, não
se fala de dolo específico desde PAUL JOHANN ANSELM VON
FEUERBACH, que em 1813, ao elaborar o Código Penal da Bavária,
indicou a existência do elemento subjetivo expresso do tipo. Em
outras palavras, antes se entendia que o dolo poderia ter uma
finalidade determinada, sendo que tal determinação era dada pela
doutrina. Após FEUERBACH entendeu-se ser tal dolo expresso, ou
seja, não basta a vontade de praticar o tipo penal, mas se exige
uma finalidade determinada, que deve estar expressa no tipo penal,
para que não ocorra ofensa ao princípio da legalidade. Assim, v.g.,
no furto não basta a finalidade de subtrair, mas tal finalidade deve
visar que o bem fique para o próprio autor da conduta, ou para
terceiro. No crime de ameaça basta uma leitura simples do tipo, que
não exige uma finalidade específica a ser alcançada quando do
desejo de praticar a conduta proibida. Logo, dolo específico em
ameaça é uma aberração jurídica, sem qualquer lastro teórico, há
pelo menos duzentos anos. Embora alguns autores utilizem a
expressão “dolo específico” no lugar de “elemento subjetivo
expresso”, com o que não se concorda, data venia, desde o
surgimento do finalismo, ou seja, a cerca de noventa anos, no caso
dos autos não existe qualquer finalidade específica a ser
alcançada.
A discussão versa sobre a ameaça,
sendo que em tais delitos a existência ou não da promessa de mal
injusto e grave, que não ocorre quando a intenção é de ser uma
simples brincadeira. Não se tratando de mero ato jocoso, a
promessa, proferida seriamente, de mal injusto e grave é crime,
pouco importando o que busque o autor alcançar com tal conduta.
Presente o elemento subjetivo, de rigor o reconhecimento da
existência do crime de ameaça. Ademais, na maioria das vezes a
ameaça é praticada durante perturbação psicológica, não se
exigindo ânimo calmo e refletido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
11
Neste
sentido
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça.
“A caracterização do delito de ameaça não demanda ânimo calmo
e refletido, bastando o prenúncio de causar mal injusto e grave,
incutindo real temor à vítima. Aliás, o estado de exaltação do
agente é, por vezes, fator relevante na credibilidade da
intimidação, fazendo com que a vítima se atemorize com a
promessa proferida”25.
Portanto, ficou bem caracterizada a
prática do crime de ameaça pelo réu, sendo de rigor sua
condenação.
Quanto à dosimetria, a pena-base deve
ser mantida no mínimo legal em 01 mês de detenção.
Na segunda fase, incide a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez
que o crime foi cometido no ambiente doméstico, e a atenuante da
confissão, motivo pelo qual a agravante foi compensada com a
referida atenuante, o que mantenho ante a proibição de reformatio
in pejus, em 01 mês de detenção.
Na terceira fase não há circunstâncias
que possam modificar a pena, mantendo-se a pena definitiva em 01
mês de detenção.
O regime fixado foi o aberto.
A pena privativa de liberdade não deve
ser substituída, uma vez que o delito foi cometido com violência à
pessoa em ambiência doméstica, de acordo com a Súmula 588 do
Superior Tribunal de Justiça: "A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
25 STJ AREsp 1195393 rel. Feliz Fischer pub. 23.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
12
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."
O juízo a quo não concedeu o benefício
do sursis por entender ser mais prejudicial ao réu. Porém, tal
argumento não encontra guarida.
Quanto à suspensão condicional da
pena, descabida a alegação de que é mais prejudicial ao réu.
A suspensão condicional da pena
consiste, segundo doutrina majoritária, em direito subjetivo do
acusado, pois tendo sido preenchidos os requisitos do artigo 77 do
Código Penal, não há como o magistrado indeferir tal instituto.
A suspensão condicional da pena
consiste em meio alternativo que busca diminuir o mal causado
pela prisão, destarte, essencialmente foi criada para se ofertar algo
mais benéfico que a prisão. Consiste em benefício e que, segundo
parcela majoritária da doutrina, é direito subjetivo do acusado.
Portanto, impensável se dizer que é mais prejudicial.
Cediço
que
referido
instituto
é
mecanismo alternativo e substitutivo da pena privativa de liberdade,
assim, caso não seja ele aplicado, expedir-se-á mandado de prisão
e o acusado terá que se recolher à prisão nos finais-de-semana e
durante a noite, o que certamente é mais prejudicial.
Desta forma, não há como se sustentar
que se trata de situação mais gravosa para o condenado. Ademais,
seria no mínimo curioso imaginar que a Defensoria pleiteia instituto
que se amparado, ensejaria a imposição de pena privativa de
liberdade e geraria expedição de mandado de prisão.
Dessa forma, suspendendo a pena
privativa de liberdade pelo período de 02 anos, de acordo com o
previsto no artigo 77 do Código Penal, mediante o cumprimento da
condição estabelecida no artigo 78, §1o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002046-35.2018.8.26.0291 -Voto no 24396
13
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, concedendo-se, ex officio, a suspensão
condicional da pena, de acordo com o previsto no artigo 77 do
Código Penal, mediante o cumprimento da condição estabelecida
no artigo 78, §1o, do Código Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica